Tribunal: TCU
Processo: 017.465/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1322025, modalidade Pregão (Objeto: Prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e de segurança pessoal privada ¿ ASPP.)

Inteiro teor:
Acórdão 6610/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Amazon Security Ltda., acerca de possíveis irregularidades na Licitação Caixa (LC) 132/2025, conduzida pela Caixa Econômica Federal (Caixa), por intermédio de sua Centralizadora Nacional de Contratações no Recife (Cecot/PE). O certame tem como objeto a prestação de serviços de vigilância ostensiva em unidades da Caixa no Distrito Federal, bem como de segurança privada para pessoas, com valor estimado em R$ 255 milhões. Considerando que a representante questiona, em síntese: (i) a exigência de comprovação de capacidade técnica para a atividade de segurança pessoal privada (ASPP), considerada desproporcional, uma vez que essa parcela corresponde a apenas 3% do objeto licitado; e (ii) a métrica adotada no edital, baseada em postos fixos, que, segundo a empresa, seria inadequada, pois o padrão de mercado utiliza a métrica homem-hora, mais condizente com a natureza dinâmica da ASPP; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o pedido de medida cautelar foi inicialmente indeferido (peça 15); considerando que foi promovida a oitiva prévia da Caixa e das demais partes interessadas; considerando que, conforme a unidade técnica (AudContratações), as alegações da representante foram, em sua maioria, afastadas, subsistindo, contudo, plausibilidade jurídica quanto à métrica de postos, situação que recomenda apenas a expedição de ciência à Caixa; considerando, ainda, que não se verificam prejuízos à competitividade nem à economicidade do certame, que contou com nove licitantes; e considerando que não se fazem necessárias outras medidas por parte deste Tribunal, na forma da análise constante da instrução; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 235, 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como em consonância com o parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.7; e) comunicar esta decisão à representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.465/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Amazon Security Ltda. (04.718.633/0001-90) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (OAB/RJ 249.080), representando Amazon Security Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações no Recife acerca da seguinte irregularidade identificada no Pregão Eletrônico 132/2025, para que adote medidas internas de prevenção a ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência de comprovação de 2.280 horas mensais, relativa aos serviços de ASPP, extrapola o limite de até 50% dos quantitativos a executar, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 3104/2013-TCU-Plenário , 978/2023-Plenário e 1.998/2024-Plenário, entre outros).